Tribunal: TJMT
Processo: 1034196-25.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034196-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DANNIEL DE ANDRADE CASTRO - CPF: 701.785.111-02 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), FERNANDO PIRES SANTOS - CPF: 705.200.701-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL COMPLEMENTAR. JÁ EFETUADAS CONSULTAS POR MEIOS ELETRÔNICOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA MÍNIMA ONEROSIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu parcialmente pedidos de realização de diligências patrimoniais adicionais nos sistemas INFOSEG, ONR, PREVJUD, CAGED, INSS, CNIB, CCS, bem como expedição de ofícios à CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF. O juízo a quo já havia autorizado buscas patrimoniais via SISBAJUD (modalidade teimosinha), RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SNIPER e SERP, com resultados positivos

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a determinação de novas diligências patrimoniais, por meio de sistemas não utilizados, ainda que já tenham sido localizados bens do executado em plataformas anteriormente acionadas.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem adotou medidas executivas eficazes, deferindo consultas em diversos sistemas de localização patrimonial, inclusive com resultado positivo, revelando atuação diligente e proporcional à finalidade executória. 4. A jurisprudência tem sinalizado que a utilização de múltiplas ferramentas de busca patrimonial deve observar os princípios da proporcionalidade e da eficiência, sendo desnecessária quando já existem medidas constritivas efetivas em andamento. 5. A realização de novas diligências, sem demonstração de sua imprescindibilidade, representa sobrecarga desnecessária ao aparato judicial, contrariando o art. 805 do CPC, que preconiza a execução pelo meio menos gravoso ao devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
“1
. A realização de diligências patrimoniais complementares por novos sistemas deve observar os princípios da proporcionalidade, da eficiência e da mínima onerosidade, sendo incabível quando já existentes medidas executivas eficazes em curso e não demonstrada a necessidade concreta de novas providências.” “2. A atuação do juízo que promove diligências suficientes à localização de bens não autoriza a imposição de novas buscas meramente exploratórias, sobretudo diante da efetividade das providências anteriormente adotadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 805 e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1026957-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1032478-90.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1007170-26.2025.8.11.0041, que indeferiu parcialmente os pedidos de pesquisas patrimoniais formulados pela agravante.

A agravante alega, em síntese, que é credora do agravado em virtude da inadimplência dos créditos provenientes da CCB n° 2024001086 (Empréstimo – Crédito Pessoal sem consignação em folha de pagamento). Sustenta que, ao longo do processo executivo, empreendeu diversas diligências para encontrar meios de adimplemento da obrigação, realizando diversas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER, as quais restaram total ou parcialmente infrutíferas.

Diante disso, requereu ao juízo a quo a realização de pesquisas junto aos sistemas INFOSEG, ONR PENHORA, PREVJUD, CAGED, INSS, CNIB e CCS, bem como a expedição de ofícios à CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF, a fim de obter informações sobre vínculos empregatícios, endereços, bens móveis e imóveis ou benefícios previdenciários ativos em nome do executado.

O magistrado de primeiro grau, contudo, indeferiu parcialmente os pedidos, sob os seguintes fundamentos: a) o INFOSEG seria a mesma plataforma utilizada pelo INFOJUD, cujas pesquisas já haviam sido realizadas; b) o PREVJUD não contribuiria para a finalidade executória dos autos; c) as demais pesquisas estariam abarcadas por outras já realizadas ou estariam ao alcance da exequente; d) alguns sistemas não possuiriam convênio com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que os sistemas operam em esferas específicas do patrimônio do devedor, sendo complementares entre si. Defende que o INFOSEG não se confunde com o INFOJUD, pois integra dados de diversos órgãos e pode fornecer informações adicionais. Quanto ao PREVJUD, sustenta que o sistema pode revelar benefícios previdenciários passíveis de penhora, em exceção à regra da impenhorabilidade.

Requer a concessão de efeito ativo para que sejam imediatamente realizadas as pesquisas indeferidas e, ao final, a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida no id. 319338876.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1007170-26.2025.8.11.0041, que indeferiu parcialmente os pedidos de pesquisas patrimoniais formulados pela agravante.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na possibilidade de realização de pesquisas patrimoniais adicionais em face do executado, ora agravado, por meio de diversos sistemas e expedição de ofícios, após o juízo de origem já ter deferido e realizado buscas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERP, CNIB e SNIPER.

Inicialmente, cumpre destacar que o processo de execução deve ser conduzido de modo a equilibrar dois princípios fundamentais: de um lado, a efetividade da tutela executiva, que visa assegurar ao credor a satisfação de seu crédito; de outro, a menor onerosidade para o devedor, prevista no art. 805 do Código de Processo Civil, segundo o qual "
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
".

No caso em apreço, observo que o juízo de origem não se furtou a realizar diligências para localização de bens do executado. Pelo contrário, deferiu diversas pesquisas patrimoniais, incluindo consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERP e CNIB, as quais, conforme se depreende dos autos, retornaram resultados positivos.

Conforme consta da decisão agravada, a pesquisa via SISBAJUD foi deferida na modalidade "teimosinha" pelo prazo de 15 dias, tendo retornado resultado positivo. Também foram deferidas e realizadas pesquisas via RENAJUD, INFOJUD, SERP e CNIB, todas com resultados anexados aos autos. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL EM SISTEMAS INFORMATIZADOS . DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedidos de acesso a sistemas de busca patrimonial como INFOJUD, INFOSEG, SNIPER, SREI/ONR, CNIB, entre outros, autorizando apenas SISBAJUD e RENAJUD. II. Questão em discussão Questão em discussão consiste em saber se é necessária a demonstração de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas de pesquisa conveniados com o Poder Judiciário e verificar se o indeferimento de outras medidas e da inscrição em cadastro de inadimplentes foi correto. III. Razões de decidir É desnecessário o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas Infojud, Infoseg, SREI, SNIPER, visando à localização de bens do devedor.
Quanto aos demais pedidos, entendeu-se corretamente que as medidas já deferidas são, no momento, suficientes para assegurar a efetividade da execução. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “A utilização dos sistemas INFOJUD, INFOSEG, SREI/ONR e SNIPER para localização de bens do devedor prescinde de demonstração de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais
. As demais medidas excepcionais devem respeitar a progressividade e proporcionalidade dos atos executivos, evitando-se a sobreposição desnecessária de providências além de sobrecarregar o Poder Judiciário.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10269576720258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL . INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS VIA PREVJUD, INSS, CAGED E INFOSEG. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. LIMITES IMPOSTOS PELA PROPORCIONALIDADE E PELA GARANTIA DE IMPENHORABILIDADE. OUTRAS MEDIDAS DE BUSCA E CONSTRITIVAS DEFERIDAS . DESNECESSIDADE DE NOVAS PROVIDÊNCIAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu pedido da exequente para realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas PREVJUD, INSS, CAGED, INFOSEG, ao argumento de que os valores eventualmente encontrados através desses sistemas são originários de natureza alimentar, portanto impenhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a regularidade do indeferimento das diligências patrimoniais pleiteadas pela exequente, à luz dos princípios da efetividade da execução, da razoabilidade e da proteção às garantias legais do executado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora admitida à utilização de sistemas eletrônicos como legítima técnica de investigação patrimonial, sua adoção exige a demonstração de excepcionalidade concreta, especialmente quando há risco de atingir verbas protegidas pela impenhorabilidade. 4
. A existência de medidas constritivas já deferidas e pendentes de serem implementadas, como bloqueio via SISBAJUD e ofícios a CNSEG, RIF e SUSEP, afasta a necessidade de novas diligências nesse momento, que não se mostram adequadas ou proporcionais no caso concreto.
5.
A jurisprudência desta Corte e do STJ ressalta a necessidade de respeito às balizas da legalidade e da razoabilidade quanto à adoção de diligências eletrônicas de busca patrimonial, especialmente quando ausente demonstração de omissão do Judiciário ou de insuficiência das medidas já adotadas.
IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como PREVJUD, INSS, CAGED e CNSEG embora possível, deve respeitar os limites da proporcionalidade e da proteção conferida pela impenhorabilidade legal . 2. A existência de medidas constritivas já deferidas e pendentes de efetivação afasta momentaneamente a necessidade de novas providências invasivas, quando ausente demonstração de excepcionalidade concreta." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10324789020258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025 – grifo nosso)

Diante desse cenário, não se justifica a imposição ao Poder Judiciário da realização de pesquisas adicionais, especialmente quando já foram localizados bens suficientes para garantir a execução. A multiplicidade de diligências, quando desnecessárias, contraria os princípios da economia processual e da eficiência, que devem nortear a atuação jurisdicional.

Não se justifica, portanto, a realização de pesquisas adicionais, especialmente quando não demonstrada a necessidade concreta de tais diligências.

Ressalto, por fim, que o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, impõe deveres não apenas ao juiz, mas também às partes, que devem colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No caso em apreço, a agravante não demonstrou ter esgotado as diligências que estão ao seu alcance, limitando-se a requerer a intervenção do Poder Judiciário para a realização de pesquisas adicionais, sem demonstrar a necessidade concreta de tais diligências.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025